Tribunal: TJDFT
Processo: 0778587-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. AGRAVANTES ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS C E H, DO CP. AFASTAMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. CRIME ÚNICO. REDUÇÃO DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 217-A c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal (estupro de vulnerável qualificado), por 2 (duas) vezes em 2024, em continuidade delitiva, e por 1 (uma) vez em 2018, em concurso material, à pena de 47 (quarenta e sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, no regime inicial fechado. Fixada reparação por danos morais à vítima no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se as provas são suficientes para a condenação pelos crimes de estupro de vulnerável; (ii) o afastamento da continuidade delitiva aplicada aos fatos de 2024, reconhecendo-se a ocorrência de crime único neste período; (iii) o afastamento da condenação à reparação por danos morais ou a redução do quantum indenizatório.
III. Razões de decidir:
3. Constatando-se que a condenação está alicerçada em provas firmes e seguras, as quais foram confirmadas em juízo, estando, pois, a prática delitiva demonstrada acima de qualquer dúvida, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe.
4. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, uma vez que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como é o caso dos autos.
5. Nos casos em que não há violência física e tampouco consumação da conjunção carnal, a comprovação da materialidade pode ser apurada em outros elementos, notadamente os relatos da vítima que, em delitos contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, encontra maior relevância, pois são comumente praticados na clandestinidade.
6. No que se refere à culpabilidade, a sentença valorou negativamente o referido vetor com fundamento no fato de o réu ter xingado a filha e jogado seus pertences do segundo piso quando tomou conhecimento de que ela iria embora. Contudo, o juízo “a quo”, ao analisar a personalidade do réu, reconheceu que ele é explosivo e agressivo. A conduta de jogar os pertences da filha e proferir xingamentos no momento de sua retirada do lar é expressão direta dessa mesma personalidade explosiva já valorada negativamente. Utilizar o mesmo substrato fático para fundamentar, simultaneamente, a culpabilidade e a personalidade configura indevido “bis in idem”, com dupla punição pelo mesmo elemento concreto.
7. Afasta-se a agravante do artigo 61, inciso II, "c", do Código Penal, reconhecida na sentença com fundamento na administração de melatonina pelo réu às crianças, porquanto ausente o nexo entre o meio alegado e a conduta delitiva. A vítima narrou com clareza que, no momento dos atos libidinosos, encontrava-se desperta e consciente, tendo percebido a conduta do genitor, tentado sair do quarto e acompanhado toda a dinâmica dos fatos. Ausente comprovação de que a melatonina foi administrada no dia dos fatos ou de que tenha criado estado de vulnerabilidade apto a reduzir a capacidade de resistência da vítima, impõe-se o afastamento da referida agravante.
8. Afasta-se a agravante do artigo 61, inciso II, "h", do Código Penal, por configurar indevido bis in idem, uma vez que a condição de vulnerabilidade da vítima menor de 14 anos já constitui elementar do tipo penal do estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, de modo que sua utilização simultânea como agravante genérica importa em dupla valoração do mesmo elemento em desfavor do réu, o que é vedado pelo princípio da non bis in idem.
9. O crime continuado, o artigo 71 do Código Penal, exige a prática de crimes subsequentes, o que pressupõe a existência de condutas autônomas, com desígnios independentes, ainda que semelhantes nas condições de tempo, lugar e modo de execução. No caso concreto, há um único desígnio, um único contexto e uma única vítima, sem qualquer solução de continuidade relevante entre os atos praticados. Assim, atos libidinosos praticados contra a mesma vítima, no mesmo contexto fático, sem intervalo temporal relevante e sem renovação autônoma do dolo, configuram crime único, e não continuidade delitiva.
10. Para que uma condenação pretérita seja valorada como maus antecedentes, é imprescindível que o fato nela apurado seja anterior ao crime em julgamento, de modo que revele um histórico de condutas reprováveis preexistente. Na hipótese, a condenação utilizada como fundamento diz respeito a fato praticado em fevereiro de 2024, portanto, posterior ao delito de 2018 que ora se examina.
11. A valoração negativa das consequências no crime cometido em 2018 deve ser afastada, haja vista que os abalos descritos pelas testemunhas foram expressamente situados no período posterior aos fatos de 2024, e não como sequela do episódio de 2018.
12. Levando em consideração a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se razoável a redução do valor da condenação para R$ 3.000,00 (três mil reais).
IV. Dispositivo:
13. Recurso parcialmente provido.